Tribunal: TJSP
Processo: 1003767-21.2024.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Extinção da presente ação em decorrência de coisa julgada - Irresignação do autor - Irrazoabilidade - Pedido inicial visando a inexigibilidade de débito, com consequente cancelamento de contrato objeto de discussão em outro processo, julgado improcedente em relação ao réu/apelado - Formação de coisa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Extinção da presente ação em decorrência de coisa julgada - Irresignação do autor - Irrazoabilidade - Pedido inicial visando a inexigibilidade de débito, com consequente cancelamento de contrato objeto de discussão em outro processo, julgado improcedente em relação ao réu/apelado - Formação de coisa julgada material - Inovação das alegações no curso do processo que tampouco socorreria ao autor - Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP - Recurso improvido.